Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708828-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 01 E 06 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREE PARK COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, contra a decisão do Juízo da Vara de Cível do Guará que, nos autos da execução de n. 0700799-61.2018.8.07.0014, movida pelo CONDOMINIO DO LOTE 01 E 06, indeferiu a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais (ID 2346158), narra tratar-se na origem de execução de cheques, os quais, segundo o artigo 59 da Lei 7.357/85, prescrevem em 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias), a contar da emissão do título. Aponta que a interrupção da prescrição se opera com a citação válida do devedor, no prazo de 10 dias, exceto quando a demora ocorre por culpa do Poder Judiciário, retroagindo à data da propositura da ação, conforme determina o artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC. Indica o ajuizamento da demanda executiva em 20.08.2018, visando a execução das cártulas emitidas em 13.10.2017, e o despacho que determinou a citação exarado em 21.02.2018, contudo, somente em 30.07.2020 houve a citação. Salienta não ter havido a citação do devedor no prazo legal por desídia da exequente, que deixou de se manifestar nos autos tempestivamente, por duas vezes. Assim, assevera que o despacho de citação não pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição. Por derradeiro, tem como latente o risco de grave lesão e difícil reparação, pois com o prosseguimento da execução, a qualquer momento o executado poderá sofrer injusto ato de constrição. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato de constrição em desfavor do agravante até o julgamento do presente agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão fustigada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da prescrição. Preparo devidamente efetuado (ID 24374374). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que, ao afastar a alegação de prescrição, rejeitou a exceção de pré-executividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. ” Em análise perfunctória da questão, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante. A decisão fustigada determinou o prosseguimento da demanda executiva, sem ordenar qualquer ato de disposição patrimonial da agravante. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar pleiteada, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator